Tribunal: TJDFT
Processo: 0007808-94.2017.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE SELO OU SINAL PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIDADE GROSSEIRA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há falar em absolvição, pois foi evidenciada a materialidade e autoria delitiva dos crimes imputados aos réus pelas provas constantes nos autos que atestaram a falsidade da assinatura aposta no DUT, bem como do selo de autenticação da assinatura. A prova pericial e o ofício do cartório foi corroborada pela própria confissão de um dos réus que admitiu ter providenciado a falsificação da firma do documento, em seguida, entregando-o aos apelantes que fizeram uso do documento falso no DETRAN.
2. Entende-se por falsificação grosseira aquela que pode ser aferível de plano por qualquer pessoa. Caso sejam necessárias diligências para confirmar a autenticidade do documento e análises técnicas para detectar a falsificação, não há que se falar na sua ocorrência. Na espécie, não houve a falsificação grosseira, vez que somente após as informações prestadas pelo cartório do Novo Gama que foi possível a confirmação da falsidade do documento utilizado pelos apelantes perante o DETRAN. 3. Recurso conhecido e desprovido.